Tribunal: TCU
Processo: 034.725/2016-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Luiz Otávio Oliveira Campos contra decisão que deu provimento parcial a recurso de reconsideração contra acórdão que, ao apreciar a prestação de contas anual da Secretaria dePortos da Presidência da República  SEP/PR, referente ao exercício de 2015, julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa, em decorrência de irregularidades em contratos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de prestação de contas anual da Secretaria de Portos da Presidência da República - SEP/PR, referente ao exercício de 2015, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos por Luiz Otávio Oliveira Campos, ex-secretário-executivo do órgão, ao Acórdão 3282/2022-TCU-Primeira Câmara , que deu provimento parcial ao recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 5404/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e lhe aplicou multa em decorrência de irregularidades em contratos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao embargante, com a informação de que o relatório e o voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.